Tribunal: TJBA
Processo: 8022538-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022538-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: IEDA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela provisória de urgência, deferiu: (i) a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo consignado firmados por IEDA DE JESUS SANTOS pelo prazo de 180 dias; (ii) a abstenção de descontos em contracheque, cobranças, execuções e negativações; (iii) o cancelamento imediato de eventuais registros restritivos já realizados; e (iv) a fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa. A parte agravante requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) reavaliar a razoabilidade e a periodicidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é mantida, pois restaram demonstrados a verossimilhança das alegações da parte autora e o risco de dano de difícil reparação, especialmente diante da natureza alimentar dos vencimentos atingidos pelos descontos.

A multa cominatória é instrumento de coerção legítimo, mas sua fixação diária mostrou-se desproporcional diante da obrigação de fazer de caráter mensal (abstenção de desconto em folha).

A readequação da periodicidade da multa para incidência mensal, mantido o valor de R$ 1.000,00 e o limite global de R$ 47.324,00, assegura o equilíbrio entre a efetividade da medida judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A manutenção da multa reestruturada evita o risco de onerosidade excessiva ao réu e preserva a eficácia do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando demonstrados a verossimilhança das alegações e o risco de dano de difícil reparação.

A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação, admitindo-se sua incidência mensal quando o descumprimento se dá de forma periódica.
A readequação da periodicidade da multa não descaracteriza seu efeito coercitivo, desde que preservado seu caráter intimidativo e limitado ao valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022538-47.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e, como agravada,
IEDA DE JESUS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o Agravo de Instrumento,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)